Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012958-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UANDERSON CLEITON MARQUES OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por UANDERSON CLEITON MARQUES OLIVEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1009409-93.2020.8.11.0003, ajuizada em face do CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA, que indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência para exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
Em suas razões recursais o agravante aduz que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um cheque sem fundos, e a MM. Juíza a quo negou a tutela de urgência, segundo narra, “em virtude da ausência de provas de que o Agravante vem procurando o Agravado desde 2016 (devolução do cheque), e que este lhe tenha negado a quitação” (sic).
Diz que “torna-se indiscutível que em momento algum o Agravante tenta trazer qualquer tipo de dúvida sobre o direito do Agravado de receber seu crédito atualizado, tanto é verdade que notificou extrajudicialmente a parte contrária sobre sua pretensão de regularizar o débito, o que foi negado” (sic).
Afirma que “A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PUGNADO NA TUTELA DE URGÊNCIA RECAI ENTRE A ALEGAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR/AGRAVANTE EM ASSUMIR O SEU DÉBITO, INCLUSIVE ATUALIZADO NOS DITAMES DA LEI, COM O PAGAMENTO EM JUÍZO DESTE VALOR POR MEIO DO DEFERIMENTO DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO MESMO DESPACHO” que indeferiu a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Alega que “a probabilidade do direito do Agravante é clara e evidente, o que impulsiona o pedido de tutela de urgência” (sic), já que “tal numerário é incontroverso, podendo a parte contrária pedir o levantamento a qualquer tempo” (sic).
Ressalta que só “a negativação que a devolução desse cheque proporciona, em especial nas consultas de Serasa, SPC e CCF (Cadastro de Emitente de Cheque sem Fundo) impede o mesmo em diversas questões pessoais e profissionais” (sic), causando-lhe diversos prejuízos.
Pugna pela suspensão da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CCF) e Banco Bradesco, “para que retire o nome do agravante do seu rol de inadimplentes proveniente do cheque No 62, BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0252, CONTA CORRENTE No 90693-0, NO VALOR DE R$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA” (sic).
Comprovou o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 46866981.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início o recorrente pretende que seja antecipada a tutela recursal, determinando a suspensão da negativação de seu nome junto aos órgãos proteção ao crédito (SPC, SERASA, CCF) e Banco Bradesco, relativamente ao “cheque No 62, BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0252, CONTA CORRENTE No 90693-0, NO VALOR DE R$ 1.020,00 (UM MIL E VINTE REAIS), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA”, uma vez deferida a consignação em pagamento pelo juízo a quo.
Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.
No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo indispensável à parte promovente trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que não se mostra possível o deferimento da medida acautelatória requerida, pois a concessão da tutela pretendida é possível nos casos dos quais, sendo relevante a fundamentação, possa resultar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito este, a princípio, não demonstrado.
Nesse diapasão, muito embora a interposição recursal apresente relevante fundamentação, o próprio agravante declarou que a questão perdura a desde o ano de 2016, e não apresentou nos autos nenhum prejuízo advindo nesse período, o que faz crer que não há perigo de dano se deixar a questão para ser analisada quando do julgamento pelo Colegiado.
Se provido o Recurso no mérito, o agravante terá atendida a postulação com a reforma do decisum atacado, sem que com a espera ocorra prejuízo.
Assim, não comprovada, concomitantemente, a presença de ambos os requisitos inerentes à tutela de urgência, não há como deferir o pleito.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo apresentar cópia de outros documentos que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora